Tribunal: TJDFT
Processo: 0752916-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752916-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença individual oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, suspendeu o curso do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0741226-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução individual de sentença, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Expedido o precatório do valor incontroverso (ID 220994851), o DF apresentou petição, na qual apontou que o requisitório está incorreto, posto que aplicou a partir de 09/12/2021, a taxa Selic sobre o valor consolidado (principal + correção + juros), em flagrante desacordo com a decisão de ID 209959853, que determinou que fosse observada a planilha do executado. Intimada, a exequente discordou do requerimento de retificação, sob o argumento de que o DF deixou transcorrer o prazo para questionar o precatório em 19.02.2025. É o relato do necessário. DECIDO. O ente público alega que a Selic deve ser aplicada somente sobre o valor principal corrigido, a fim de evitar anatocismo. Este Juízo já decidiu, quando da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, sobre a forma de aplicação da SELIC ao cálculo. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4 . Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE : 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE : 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] De fato, a Decisão ID 209959853 determinou a expedição de precatório sobre o valor incontroverso, ou seja, sobre o valor contido nos cálculos do executado (ID 208583673), sem aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, o que foi feito na atualização da Contadoria acostada no ID 217217497. Assim, reputo que os cálculos que deram ensejo à expedição do precatório sobre o valor incontroverso observaram os exatos termos da planilha do executado (ID 208583673), sem incidência da SELIC sobre juros a partir de dezembro de 2021, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido ID 255680069. Suspenda-se, novamente, o processo até o trânsito em julgado do AGI no 0741226-35.2024.8.07.0000, sem prejuízo de prosseguimento quanto ao pagamento do precatório de ID 220994851.” Em suas razões, a agravante sustenta que o juízo de origem suspendeu o cumprimento de sentença de forma indevida, condicionando seu prosseguimento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0741226-35.2024.8.07.0000. Argumenta que o Distrito Federal, naquele agravo, requereu efeito suspensivo para sobrestar todas as execuções, pedido que foi indeferido liminarmente e reafirmado no julgamento de mérito, no qual o recurso foi desprovido. Alega que inexiste decisão vigente que determine a paralisação do cumprimento de sentença, pois nem na ação rescisória nem no agravo interposto pelo Distrito Federal houve concessão de tutela suspensiva. Informa que a suspensão determinada pelo juízo de origem viola o art. 969 do CPC e configura indevida ampliação do poder geral de cautela, além de afrontar a coisa julgada e a razoável duração do processo. Ressalta que o título judicial já transitou em julgado, que a tese do Tema 864/STF é inaplicável ao caso e que a execução deve prosseguir regularmente, sem condicionantes arbitrárias. Defende que não há risco ao erário e que a postura do juízo impede indevidamente o levantamento de créditos de natureza alimentar. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se a suspensão imposta pelo juízo de origem. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência do Agravo de Instrumento no 0741226-35.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Na origem, o juízo determinou a suspensão do processo até o julgamento do mencionado agravo de instrumento. Entretanto, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo, de modo que não há qualquer determinação do Tribunal que justificasse a paralisação do feito. A simples interposição de agravo de instrumento não suspende, por si só, o cumprimento de sentença, sobretudo quando há decisão expressa indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo próprio Distrito Federal naquele processo. O agravo de instrumento n. 0741226-35.2024.8.07.0000 já foi desprovido pela 4a Turma Cível, estando pendente apenas o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão. Assim, se o Tribunal não suspendeu o processo, o juízo de origem não pode impedir seu andamento de forma indireta. Dessa forma, em cognição sumária, não há motivo para sobrestar o feito, pois o agravo, recebido sem efeito suspensivo, não interrompe automaticamente o processo. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para afastar a suspensão determinada pelo juízo de origem e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w